Tribunal: STF
Processo: Inq 4204
Classe: Inq
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIME PRATICADO FORA DO CARGO E SEM VINCULAÇÃO COM O CARGO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1.  Tal como consta da decisão monocrática recorrida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o foro especial por prerrogativa de função, de que cuida o § 1º do art. 53 da CF (Deputados federais e Senadores), só deve ser observado para a prática de crimes cometidos no cargo e em razão do cargo, motivo por que não parece adequado que o Tribunal continue a conduzir inquéritos para os quais não se considera competente.



    2. No caso sob exame, as condutas foram supostamente praticadas quando o investigado exercia mandato de Deputado estadual, cargo que já não mais exerce, impondo-se, nos termos do precedente estabelecido na AP 937-QO, o declínio de competência para o Juízo Criminal de Primeiro Grau do Estado de Sergipe, a quem couber por distribuição.



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.